Tribunal: TJMT
Processo: 1026976-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026976-96.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON CARDOSO DA CUNHA - CPF: 036.319.331-69 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELITO DE ALMEIDA - CPF: 027.175.171-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO DA SILVA CORTEZIA - CPF: 025.801.481-40 (VÍTIMA), APARECIDA DE LOURDES MOREIRA - CPF: 503.192.561-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 C/C ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AS DELAS DERIVADAS – REJEIÇÃO - EVIDENCIADAS FUNDADAS RAZÕES PARA ATUAÇÃO POLICIAL – MÉRITO – 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA NA POSSE DOS OBJETOS – 3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
, SOB O VIÉS DE QUE DESCONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – INVIABILIDADE – DOLO COMPROVADO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E OUTRAS PECULIARIDADES DOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliar efetivados pelos agentes públicos se deram com base em fundadas razões que os levaram a suspeitar da ocorrência de crime no interior da moradia do réu.

2.

Não há se falar em absolvição da prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, pois o simples fato de o agente manter sob sua guarda arma de fogo e munições, por si só, é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a circunstância de não ser o proprietário dos bens.

3.

Incabível a absolvição do crime de receptação, pois os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado na posse da arma de fogo, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que o artefato consistia em produto de prévio delito patrimonial, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAYTON CARDOSO DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA
contra a r. sentença de ID
202603795, proferida pelo
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
na ação penal
n.o 1026976-96.2023.8.11.0015
,
na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
, em regime inicial fechado;

de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
,

calculados unitariamente no mínimo legal, além das

sanções alternativas
de advertência e de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
208625167, o recorrente argui,
preliminarmente
, a
nulidade das provas amealhadas aos autos
, porquanto

obtidas ilicitamente por meio de violação do domicílio, com consequente absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, em relação aos
crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e de
receptação
, invoca o
aforismo
in dubio pro reo
e

almeja a
absolvição

por
insuficiência probatória
.

Em contrarrazões vistas no ID
209686171, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
209869192, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como primeira vertente recursal, a defesa técnica sustenta que o ingresso dos policiais na residência do réu não se pautou em nenhuma das hipóteses previstas em lei, sobretudo porque não houve a autorização do morador e sequer havia fundadas suspeitas para legitimar tal agir, por estar dormindo com a esposa. Destarte, na sua intelecção, a apreensão dos objetos e as provas dela decorrentes são ilícitas, devendo ser consideradas nulas.

O pedido
não merece
prosperar.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
,
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF/88.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que,
dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E, recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“
impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
”
.

No caso concreto, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Daniel Sidnei Cordeiro
,
Helito de Almeida
e
Rodrigo Smiderle
revelam que a atuação estatal se principiou em razão de um transeunte os ter alertado que, em logradouro próximo ao que estavam, havia dois indivíduos manuseando arma de fogo e o respectivo
case
, próximos a um veículo, de cor branca.

Por esta razão, a guarnição se deslocou até o endereço repassado e igualmente visualizou a conduta, porém, com a aproximação da viatura, a cena se desfez mediante a evasão do automóvel e com o ingresso do suspeito em sua residência, onde dispensou um objeto, levantando suspeita e dando azo à abordagem.

Em linhas gerais, as testemunhas afirmaram que apreenderam o objeto dispensado pelo suspeito, ora recorrente, que se tratava de um
case
, contendo arma de fogo no interior, assim como colheram informações do réu no sentido de que havia mais armamentos no interior da residência, circunstância a qual legitimou o ingresso no imóvel e redundou na apreensão de armas de fogo e munições, além de substância análoga à maconha (Relatório de Mídia de ID
202603783
).

Destarte, do cenário fático delineado pelas testemunhas é possível extrair
fundadas razões
acerca da ocorrência de crime no local, sobretudo porque visualizaram estreito contato entre recorrente e outrem, próximo ao veículo de cor branca, sucedido da dissolução do encontro e da ação de dispensar o
case
.

Tal cenário se robustece diante da confissão informal e do fato de o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ser de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo e dispensa a prévia existência de autorização judicial para a entrada na residência, por se encontrar em flagrante delito.

Em situação semelhante, o e. SJT
validou
a atuação dos policiais militares e
legitimou
as provas dela decorrentes, consoante se vê dos arestos destacados,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS.
(...). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que
a abordagem policial ocorreu em razão de ter sido o réu Guilherme avistado entregando algo a um motociclista e, ao perceber a aproximação policial, ter tentado ingressar num imóvel próximo, observado que nesse mesmo instante o motociclista se evadia do local, o que configurou um cenário que revelava fundada suspeita estivesse ele a ocultar material ilícito
(e-STJ fl. 516). (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
4.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a apreensão de drogas com o recorrente ainda em via pública
.(...)”
.

(AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/12/2023
, DJe de 15/12/2023.) – destaquei.

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) -
No caso, não há ilegalidade na diligência de busca domiciliar realizada, pois, antes do ingresso na residência, havia justa causa para suspeitar que, no seu interior, ocorria delito em flagrante
. Nesse sentido, extrai-se do quadro fático-probatório delimitado pela instância a quo que os policiais
visualizaram o agravante num ponto de venda de drogas, na posse de uma mochila, na companhia de outros indivíduos, e que ele procurou se evadir ao perceber a aproximação dos militares
. Ademais, destacou-se que
houve a confissão informal do suspeito de que haveria drogas no interior da residência. Assim, não tem lugar a absolvição do agravante, pois o procedimento de colheita da materialidade e da autoria delitivas foi hígido
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/12/2023
, DJe de 6/12/2023) – destaquei.

Sob outro enfoque, não se olvida que o recorrente sustentou
em juízo
que as declarações dos agentes militares seriam mentirosas, com menção ao fato de que foi abordado truculentamente por policiais à paisana, os quais chegaram ao local com um veículo branco, tampouco se descura que as suas declarações ressaíram corroboradas pelos depoimentos da testemunha
Aparecida de Lourdes da Cunha
, sua vizinha, e do informante
Marcelo da Silva Bogony
, seu cunhado.

Ocorre que tais assertivas não têm o condão de suplantar os depoimentos dos policiais militares - que são dotados de fé-pública e presunção de veracidade -, pois o réu
CLAYTON
e o seu cunhado
Marcelo da Silva Bogony
não prestaram o compromisso de dizer a verdade, ao passo que as declarações de
Aparecida de Lourdes da Cunha
trazem particularidades que os fragilizam, a exemplo de ter imaginado se tratar de um assalto e não ter agido para acionar a polícia, bem como de ter mencionado que o recorrente foi ao encontro dos passageiros do veículo de cor branca, onde foi surpreendido pela abordagem.

A propósito, sequer as filmagens colacionadas pela defesa, das quais se vislumbra o uso de veículo branco descaracterizado por policiais, que procedem ao ingresso em domicilio de outrem, são capazes de invalidar os depoimentos dos policiais militares
Daniel Sidnei Cordeiro
,
Hélito de Almeida
e
Rodrigo Smiderle,
pois o seu conteúdo refere-se a fato distinto ao que se apura, desconhecendo-se a espécie delituosa e as circunstâncias fáticas daqueles autos.

Além do mais, diante da cena capturada, a defesa técnica pode se valer indiscriminadamente de tal escusa para tentar descredibilizar versões acusatórias, devendo esta ser sopesada com parcimônia e cotejada com elementos inquisitivos, análise que,
in casu
, redunda na fragilidade do argumento, por ter sido lançado exclusivamente na seara judicial.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas obtidas pela atuação policial e as delas derivadas, não havendo o que se falar em absolvição dos delitos por ausência de provas da materialidade delitiva.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, entre o dia
22 de setembro de 2022 e 23 de outubro de 2023
, por volta das 23h30, na residência localizada na Rua das Oliveiras, n.o 446, Jardim das Oliveiras,
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA

adquiriu e recebeu
em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) espingarda calibre .357,
Magnum, n.o 4820888; 01 (uma) capa tipo
case
para arma longa; 01 (um) baleiro de coronha; 01 (uma) bolsa preta com acessórios de arma de fogo, todos pertencentes a
Marcos Rogério da Silva
, que fora anteriormente vítima de crime de roubo [
FATO 01
].

A seu turno, no dia
26 de outubro de 2023
,
por volta das 23h30, na residência localizada na Rua das Oliveiras, n.o 446, Jardim das Oliveiras,
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA

mantinha
sob sua guarda arma de fogo, acessórios e munições de
uso permitido
, em desacordo com determinação legal, consistente em
01 (uma) espingarda cal.357 Magnum, n.o 4820888, 01 (uma) capa tipo case para arma longa; 01 (um) baleiro de coronha; 01 (uma) bolsa preta com acessórios de arma de fogo; 02 (dois) carregadores; 45 (quarenta e cinco) munições calibre .22; 10 (dez) munições calibre .357 e 06 (seis) munições calibre .36 [
FATO 02
]
.

Nas mesmas condições de tempo e local, o apelante
possuía e mantinha
sob sua guarda e ocultava armas de fogo e munições, de uso
permitido
, consistente 01 (uma) espingarda de calibre .36 e 01 (um) rifle de calibre .22 LR
com numerações suprimida
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
FATO 03
].

Consta que, nas mesmas condições de tempo e local, o apelante o
tinha em deposito, para consumo pessoal, drogas sem autorização e/ou em desacordo com a determinação legal, consistente em
21,5g (vinte e um gramas e cinco decigramas) de maconha
[
FATO 04
].

Segundo a narrativa feita pelo
Parquet
, a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que um indivíduo mostrava uma arma de fogo para uma pessoa em via pública, dando ensejo ao deslocamento de uma viatura até o local, onde os seus integrantes avistaram o
CLAYTON
ao lado de um veículo, de cor branca. Ocorre que, com a aproximação da polícia, o ora apelante empreendeu fuga e arremessou um
case
de espingarda carabina para dentro do quintal da sua residência.

Nesse contexto, os policiais abordaram-no e, diante da situação de flagrante, ingressaram no imóvel, onde encontraram objetos oriundos de crime de roubo ocorrido na cidade de Terra Nova do Norte - MT. No mesmo local, sobreveio a localização de substância entorpecente, de diversas munições e carregadores, estando alguns deles com a numeração suprimida.

Por estes fatos,
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA
foi

denunciado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal [FATO 01] c/c art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 [FATO 02] c/c art. 16, § 1.o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 [FATO 03] c/c art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 [FATO 04].

Ao término da instrução criminal, a pretensão acusatória ressaiu julgada
parcialmente
procedente e, após a incidência do instituto da consunção entre os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, o apelante ressaiu
condenado

nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal [FATO 01] c/c art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 [FATOS 02 E 03] c/c art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 [FATO 04].

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência de provas:

Com o fim de alcançar a absolvição, a defesa sustenta que as armas apreendidas não pertenciam ao réu, mas, sim, ao seu genitor, que, anteriormente ao seu falecimento, residia naquele imóvel e se inclinava à caça.

O pedido
não merece
prosperar.

É cediço que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
”. (AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) - destaquei.

In casu
, a
materialidade delitiva
ressai comprovada do auto de prisão em flagrante (ID 202603719), do boletim de ocorrência (ID 202603719 - Pág. 3/4), do termo de apreensão (ID 202603719 - Pág. 23), do termo de reconhecimento do objeto (ID 202603728 - Pág. 1), do relatório policial (ID 202603731) e do laudo pericial de arma de fogo (ID 202603736).

No que se refere à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA

no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Com efeito, o policial militar
Rodrigo Smiderle
narrou
em juízo
que foi o responsável por ingressar na residência do réu e ali proceder às diligências que resultaram na apreensão de três armas de fogo de uso permitido, duas delas acondicionadas atrás da porta do quarto utilizado pelo réu (Relatório de Mídia de ID 202603783).

Denota-se que a apreensão das armas de fogo ressaiu igualmente narrada pelos policiais militares
Hélito de Almeida
e
Daniel Sidnei Cordeiro
que, a despeito de terem permanecido do lado externo do imóvel, procedendo à segurança do local, em especial diante da aproximação de vizinhos e curiosos, visualizaram os armamentos retirados no interior da residência do réu, bem como mencionaram a posterior checagem dos itens, quando perceberam ser um deles proveniente de crime (Relatório de Mídia de ID 202603783).

Aliás, o próprio recorrente confirmou que as armas de fogo de uso permitido estavam na sua residência, nada obstante tenha dito que estas estavam guardadas no quarto que era utilizado pelo genitor, que, anteriormente ao óbito, residia na sua companhia e se inclinava à prática de caça de animais (Relatório de Mídia de ID 202603783).

Nessa toada, os depoimentos dos policiais militares e a confissão judicial são suficiente para comprovar que o apelante
CLAYTON
possuía e mantinha no interior da sua residência arma de fogo de uso permitido.

Em relação à tese defensiva, no sentido de que o recorrente não era o proprietário dos objetos, é certo que tal assertiva não tem o condão de desconstituir o édito condenatório, tendo em vista que
a conduta ilícita se consuma com a mera posse dos bens,
refletida nos verbos “possuir” e “manter”.

In
casu
, denota-se que o alegado falecimento do pai do réu ocorreu no mês de janeiro de 2023, enquanto a atuação policial se deu no mês de outubro daquele ano, ou seja, sopesando a narrativa da defesa,
CLAYTON
se encontrava na posse dos objetos havia aproximadamente nove meses, o bastante para que tomasse providências, se quisesse, mas não o fez, a incorrer em crime.

Com efeito,
incabível
proclamar a absolvição, pois o
simples fato de o réu manter sob sua guarda arma de fogo e munições (guardadas no interior de sua residência) é suficiente para a configuração do crime, sendo irrelevante a circunstância de não ser o proprietário.

Nesse sentido é jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA – NÃO CABIMENTO – CRIME ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O crime do art. 12 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta,
de modo que basta que o agente pratique uma das ações constantes nos verbos nucleares do tipo para ensejar um decreto condenatório,
sendo indiferente o fato de a arma de fogo e as munições não serem de propriedade do acusado, já que o que está em causa para a configuração do delito não é a propriedade, mas sim a posse
”.
(TJ-MS - APR: 00019251120218120026 Bataguassu, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – destaquei.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da absolvição do crime de receptação, por insuficiência probatória e ausência de provas do dolo direto:

No tocante à temática, a defesa almeja a absolvição, sob o viés de que o apelante
desconhecia a origem espúria
de um dos armamentos apreendidos no interior da sua residência, por se tratar de objeto adquirido pelo seu genitor, com o acréscimo de que os demais objetos reconhecidos pela vítima, a exemplo de lanterna, laser e porta-munição, foram adquiridos por meio de compras virtuais.

O pedido
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade

da infração penal

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência referentes ao crime antecedente e ao que ora se apura (ID 202603717 - Pág.1/4; ID 202603719 - Pág. 3/4), do auto de prisão em flagrante (ID 202603719), do termo de reconhecimento do objeto (ID 202603728 - Pág. 1) e do relatório policial (ID 202603731).

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois, consoante delimitado no tópico antecedente, o recorrente
CLAYTON
confirmou
em juízo
que tomou posse e/ou recebeu os armamentos e outros objetos ali apreendidos após falecimento do seu genitor, subsistindo, para além disso, declarações
judiciais
dos policiais militares
Rodrigo Smiderle, Hélito de Almeida
e
Daniel Sidnei Cordeiro
no sentido de que foram apreendidas três armas de fogo na residência do réu, uma delas proveniente de crime de roubo.

Com relação à tese defensiva de
ausência de dolo na conduta
, isto é, de que desconhecia a origem espúria do objeto,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o objeto material do delito for apreendido em poder do suspeito,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Ainda no que se refere ao
elemento subjetivo do tipo penal
,
não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada. Destarte, para se obter a certeza necessária à prolação de condenação, o julgador não pode se atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade e sopesar todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia, incluindo os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, a alegação do réu no sentido de que a arma de fogo foi adquirida pelo seu genitor e, por essa razão, desconhecia sê-la produto de crime, carece de verossimilhança, pois
não o arrolou como informante
para confirmar tal informação,
tampouco colacionou a certidão de óbito
para comprovar o aventado falecimento, como bem ressaltado pelo Ministério Público no âmbito das contrarrazões recursais.

Além do mais, a teor da narrativa feita pelo policial
Rodrigo Smiderle

o armamento se encontrava
atrás da porta do quarto do ora recorrente
, evidenciando o seu domínio sobre o bem após o suposto óbito do pai e a sua inércia em proceder a regularização, quiçá a entrega às autoridade competentes, bem como a prévia ciência quanto à ilicitude do bem e o intento de utilizar, emprestar ou vendê-lo, máxime diante da cena vista por policiais militares, que deu ensejo à abordagem.

O raciocínio se robustece pelo fato de o recorrente possuir em seu desfavor
duas condenações
penais pretéritas transitadas em julgado, sendo a primeira delas imposta nos autos n.o
0011173-42.2013.8.11.0015, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 12 e 16 da Lei n.o 10826/2003 e art. 180,
caput
, do Código Penal,
e a segunda na ação n.o
0001193-42.2011.8.11.0015, atinente ao cometimento dos delitos
art. 157, § 2.o-A, I, do Código Penal c/c art. 16,
caput
, Lei n.o 10826/03 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
(ID 202603771),
tudo a evidenciar a contumácia específica e sua inclinação à criminalidade.

Com tais considerações, conclui-se que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime, não havendo o que se falar em absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“(...)
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON CARDOSO DA CUNHA
,
rejeito

a preliminar de nulidade
arguida e, no

mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
persistindo incólume a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
na ação penal
n.o 1026976-96.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024